Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001996-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (AGRAVANTE), SANDY DOS SANTOS CARRIJO - CPF: 040.574.081-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO PREVISTO NA REGRA DO ART. 830 DO NOVO CPC, DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, NAS CONTAS DE TITULARIDADE DO DEVEDER ANTES MESMO DA CITAÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A orientação jurisprudencial, inclusive, do STJ é no sentido de ser possível o deferimento do pedido de arresto ou pré-penhora, via Bacenjud, de ativos financeiros, nas contas de titularidade do devedor, mesmo antes da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001996-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: SANDY DOS SANTOS CARRIJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
contra
decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO: Busca e Apreensão Convertida em Execução Extrajudicial nº 5321-36.2014.811.0004, código nº 183791
proposta por
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
, aqui agravante, em face de
Sandy dos Santos Carrijo
.

DECISÃO: ao apreciar pedido de arresto antes da citação, condenou a exequente, aqui agravante, por litigância de má-fé (art. 81, do CPC) no percentual de 5% do valor corrigido da causa
, bem assim determinou a expedição de certidão de valor atualizado da multa e notificação da beneficiária da multa (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, conta corrente nº 6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11) para promover a efetiva cobrança em processo próprio.

Alega que tratar de Ação de Busca e Apreensão, com trâmite desde 2004, com citação realizada na ação de conhecimento, e que foi convertida em Execução, em razão da não localização do veículo.

Argui ter postulado a citação, na Execução, por várias vezes, que resultaram infrutíferas.

Informa ter postulado o arresto ou pré-penhora, cuja medida entende ser acautelatória e possível e não importar, pois, em litigância de má-fé.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso, com afastamento da condenação por litigância de má-fé.

O efeito suspensivo foi deferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1001996-38.2020.811.0000

Agravante:
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.

Agravado:
Sandy dos Santos Carrijo

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela exequente
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
contra
decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO: Busca e Apreensão Convertida em Execução Extrajudicial nº 5321-36.2014.811.0004, código nº 183791
proposta por
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
, aqui agravante, em face de
Sandy dos Santos Carrijo
.

DECISÃO: ao apreciar pedido de penhora antes da citação, condenou a exequente, aqui agravante, por litigância de má-fé (art. 81, do CPC) no percentual de 5% do valor corrigido da causa
, bem assim determinou a expedição de certidão de valor atualizado da multa e notificação da beneficiária da multa (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, conta corrente nº 6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11) para promover a efetiva cobrança em processo próprio.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de afastar a multa por litigância de má-fé (art. 81, do CPC) no percentual de 5% do valor corrigido da causa arbitrada pela decisão impugnada na Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução Extrajudicial
proposta por
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
, aqui agravante, em face de
Sandy dos Santos Carrijo
.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com trâmite desde 2004, com citação realizada apenas na ação de conhecimento.

Alega a exequente,
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
, aqui agravante, que ação foi convertida em Execução, por não ter logrado êxito na localização do veículo e ter postulado, assim, a citação, na referida Execução, por várias vezes, cujas tentativas citatórias resultaram infrutíferas.

Informa ter postulado a penhora
on-line
, via BACENJUD, em ativos financeiros nas contas do executado, antes da citação, cuja medida entende ser acautelatória e possível, bem como não importar, pois, em litigância de má-fé.

Relata que o pedido além de ter sido indeferido ainda foi a exequente, aqui agravante, condenada, pela decisão impugnada, por
litigância de má-fé (art. 81, do CPC), com arbitramento de multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa
.

Pois bem
. Em que pese a conclusão da decisão impugnada, não se verifica a alegada litigância de má-fé, decorrente da postulação do pedido feito pela exequente, aqui agravante, de penhora
on-line
, via BACENJUD, em ativos financeiros nas contas do executado, antes da citação.

Sucede que é possível ao credor postular, antes da citação, a medida vindicada pela exequente, aqui agravante, ou seja, a penhora
on-line
, via BACENJUD, em ativos financeiros nas contas do executado, antes mesmo da citação.

Nesse sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1012241-79.2018.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 27.3.2019:

“AGRAVO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO PREVISTO NA REGRA DO ART. 830 DO NOVO CPC
, DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, NAS CONTAS DE TITULARIDADE DO DEVEDER
ANTES MESMO DA CITAÇÃO
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A orientação jurisprudencial, inclusive, do STJ é no sentido de ser possível o deferimento do pedido de arresto ou pré-penhora, via Bacenjud, de ativos financeiros, nas contas de titularidade do devedor,
MESMO ANTES DA CITAÇÃO
.” (grifei).

Ainda a jurisprudência desta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD - CABIMENTO -
DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC
- RECURSO PROVIDO
.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ)
.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Agravo de Instrumento nº 1008365-19.2018.8.11.0000,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (grifei).

Aliás, a orientação do STJ também é no mesmo sentido, vale dizer, de ser possível o deferimento do pedido de penhora
on-line
, via BACENJUD, em ativos financeiros nas contas do executado, antes da citação
. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N.11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE.

1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD
, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.

3. Recurso especial provido. (REsp nº. 1726242/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 05/04/2018, DJe de 11/04/2018, sem destaques no original). (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência da e. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES ARRESTADOS - REJEIÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURAS COM FIRMAS RECONHECIDAS EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA –
ARRESTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 405, caput do Código de Processo Civil, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do STJ.

DIANTE DA DIFICULDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO, COM CERTIDÃO ELABORADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA E INEXITOSA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, POSSÍVEL A MEDIDA DE ARRESTO PELO SISTEMA BACENJUD, NOS TERMOS DO ARTIGO 830 DO CPC (“SE O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO ENCONTRAR O EXECUTADO, ARRESTAR-LHE-Á TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A EXECUÇÃO
”. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) (grifei).

Por fim veja a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
ARRESTO
ON-LINE PRÉVIO.
POSSIBILIDADE
. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS.
FRUSTRADA A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ART. 830 DO CPC, O CREDOR ESTÁ AUTORIZADO A BUSCAR O
ARRESTO
PRÉVIO
, via sistema Bacen-Jud, bloqueando valores eventualmente existentes em contas bancárias do devedor não encontrado,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. No caso dos autos, passados mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da ação de
execução

de título extrajudicial, a
citação
da agravada não restou perfectibilizada, mesmo após diversas diligências em endereços variados, o que autoriza a medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70083080317, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 18-06-2020) (grifei).

Logo, em razão do cabimento do pleito formulado pelo exequente, aqui agravante, equivocada se revela a condenação, feita pela decisão impugnada, por litigância de má-fé.

Isso posto,
dá-se provimento a este Agravo e reforma-se a decisão agravada, a fim de afastar a condenação da exequente, aqui agravante, por litigância de má-fé por ter formulado pedido
de penhora
on-line
, via BACENJUD, em ativos financeiros nas contas do executado, antes da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020